Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718986-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA LEAL NABUCO DE FREITAS DE SOUZA, WANDER PEREZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ofício precatório ID 26492965, consta a reserva de honorários contratuais em favor do Dr. WANDER PEREZ, no percentual de 20% (vinte por cento). Dessa forma, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac